Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000873-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), VILMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 37.516.200/0001-01 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO - CPF: 006.091.271-52 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno com pedido de reconsideração interposto por MÓVEIS OLIVEIRA E CIA LTDA ME representado por Vilmar de Oliveira em desfavor do DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Relator no recurso de Agravo de Instrumento, que deferiu parcialmente o pedido para condicionar o cumprimento da decisão agravada a prestação de caução.

Recorre alegando que “houve supressão de um grau de Jurisdição, cabendo ao nobre relator analisar unicamente, O acerto ou desacerto da decisão agravada, suspendendo ou não a liminar, o que não ocorreu na presente decisão, assim não há que se falar em depósito de caução, e requer a sua reconsideração”.

Destaca que houve perda do objeto, posto que houve juntada de 6 (seis) talões de energia/unidade consumidora, todas com vencimento em 22/01/2021, leitura feita em 16/12/2020, data em que foram feitas as ligações dos padrões. Assim, requer a reconsideração da presente decisão extinguindo o presente agravo de Instrumento sem resolução de mérito.

Informa que foram realizadas a extensão de rede de media tensão trifásica e recondutoramento de rede em baixa tensão com 75 metros de cabo e instalação de 07 postes de concreto e um posto de transformação (transformador) trifásico de 112,5kva-13, 8kv.

Ao final, requer a consideração da decisão impugnada dando seguimento ao Agravo e se mantida deverá colocar o feito em mesa para julgamento do colegiado, com inclusão em pauta. (id.76194490).

Sem contrarrazões (id.n.o 85987971).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a reconsideração da decisão proferida pelo Relator Des. Dirceu dos Santos que deferiu parcialmente o pedido liminar condicionando o cumprimento da decisão agravada a prestação de caução, perante o Juízo de primeiro grau, no valor equivalente à participação financeira do interessado, indicada na Carta de id 44019277 da origem.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente pelo Relator Des. Dirceu dos Santos, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
que no presente caso, restaram parcialmente demonstrados em face da plausibilidade do direito invocado
.
É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

“[...]
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
vislumbro a presença
parcial dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Isso porque a hipótese dos autos não se enquadra na regra geral prevista no art. 40 da Resolução 414/2010 da ANEEL, através da qual a Agência Reguladora impõe à distribuidora de energia os custos das obras necessárias à extensão de rede quando a unidade consumidora for enquadrada no grupo B ou seja, carga instalada menor ou igual a 50 Kw.

Da leitura da Resolução supra referida é possível observar que existe previsão específica atinente à circunstância de se tratar de pedido de ligação de energia elétrica em empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, como é o caso dos autos.

Assim, irrelevante o questionamento quanto à carga instalada nas unidades, uma vez que, conforme consta das cópias do procedimento administrativo acostado aos autos, o pedido de ligação se refere a projeto de 06 unidades autônomas, possuindo a questão enquadramento na regra disposta no art. 48 da Resolução 414/2010 da ANEEL,
in verbis:

Art. 48.
A distribuidora não é responsável
pelos i
nvestimentos necessários
para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica
destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras
, observadas as
exceções
e condições específicas previstas nos arts. 48-A e 48-B
para a regularização fundiária urbana de interesse social e para os empreendimentos do Programa Minha Casa,
Minha Vida – PMCMV.

§ 1o A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os custos:

I – das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica.

II –
das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da distribuidora
, observadas as condições estabelecidas nos §§ 3o a 5o deste artigo; e

III –
dos postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, abrangendo todos os materiais necessários e a mão de obra
, observados os critérios estabelecidos no §§ 1o e 2o do art. 43.”
(grifei).Logo, tendo em vista que o regulamento aplicável prevê o dever de contribuição financeira do interessado na execução do serviço, por cautela e para evitar prejuízo imediato à recorrente, diante da irreversibilidade da medida, entendo pelo deferimento parcial da liminar recursal.
Com tais considerações,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR

para condicionar o cumprimento da decisão agravada à prestação de caução, perante o Juízo de primeiro, no valor equivalente à participação financeira do interessado, indicada na Carta de Id. 44019277- da origem.

Oficie-se o Juízo
a quo
acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso ou superveniente composição das partes.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente. Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da
multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
a qual ficará condicionada ao
depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo
, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator(id 74143975).

A questão demanda uma melhor analise probatória mais profunda, a qual será melhor dirimida, quando da apresentação das contrarrazões.

Desta forma, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o Agravante não apresentou qualquer argumento capaz de inferir a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022